Tribunal: TJES
Processo: 5005902-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005902-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES
RECORRIDO: ALEXANDRE ELIAS BENEZATH
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2331683).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que há nulidade da sentença em razão desta ser extra petita;
b)
que a sentença é nula pois houve a perda do objeto, eis que o período de carência já havia transcorrido desde a propositura da ação;
c)
que não há de se falar em aplicação das normas do CDC;
d)
que não há de se falar em abusividade na cláusula que previa a carência do plano de saúde;
e)
que a negativa em realizar o procedimento se revela apenas como exercício regular de um direito por parte da recorrente, não havendo que se falar em dano moral;
f)
que o valor fixado a título de dano moral é exacerbado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve respaldo legal na atitude da recorrente de negar o atendimento médico de urgência da recorrida sob o argumento de que, por conta da suspensão temporária de seu plano de saúde, deveria a recorrida cumprir novamente a carência inicial de 180 dias, negando o aproveitamento da carência anterior.

Inicialmente, no que tange a sustentação da recorrente de que a sentença é nula por ser extra petita, entendo que não merece prosperar.

A recorrente afirma que a parte recorrida não trouxe em seus pedidos a autorização dos exames em questão, cingindo-se a apresentar os pedidos realizados em caráter definitivo.

Porém, foi pedido em caráter liminar a suspensão da exigência da carência para a realização dos exames em razão da urgência gerada pelo estado de saúde do autor.

Apesar do indeferimento da tutela antecipada (ID. 2331643), o pedido em questão se faz presente na exordial. A sentença extra petita consubstancia-se quando o juiz decide sobre questão não proposta nos autos, o que não é o caso em questão. Não houve providência jurisdicional diversa da que foi postulada, portanto, não há de se falar em deferimento de pedido com base em fundamento não invocado.

Na mesma esteira, assim entende o TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SUSPENSÃO DO FEITO NÃO DEMONSTRADA - SOBRESTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VÍCIO POR JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - QUITAÇÃO TÁCITA - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRINCIPAL - PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NO CDC - PLANO VERÃO - PLANOS COLLOR I E II - CORREÇÃO MONETÁRIA - DIFERENÇAS - CRITÉRIOS - ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - JUROS MORATÓRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º, 8º E 11 DO CPC/15). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 631.363 e/ou 632.212/SP, determinou "a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória." Em se tratando de ação que pleiteia as diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança pelos bancos depositários, ainda que decorrentes da vigência do 'Plano Verão' e dos 'Planos Collor I e II', estas podem ser diretamente reclamadas às instituições financeiras, na medida em que foi mantida a relação contratual, tendo o Poder Público apenas alterado o indexador.
Não há que se falar em vício por julgamento 'extra petita' quando a sentença, em obediência ao princípio da congruência, ateve sua decisão ao ordenamento jurídico e aos elementos objetivos da demanda, mediante a deliberação dos pedidos postulados pelo autor e consoante os fundamentos das causas de pedir ventiladas pelas partes.
A alegação de que o poupador teria dado quitação plena ao aceitar a remuneração do valor depositado ou ao sacar o saldo remanescente em sua conta poupança, não afasta o direito à correção desse valor. Configurado o binômio necessidade-utilidade da ação, bem como a admissibilidade do pedido pelo ordenamento jurídico, em termos abstratos, não há que se falar em falta de interesse de agir. Não há que se falar em prescrição da pretensão principal, haja vista que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é vintenária a prescrição da ação de cobrança de diferenças de correção monetária, decorrente dos expurgos inflacionários havidos nos depósitos de poupança, nos quais estão incluídos os juros remuneratórios, pois, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, desse modo, a natureza de acessórios. Deve ser afastada a prescrição ou decadência do direito do correntista com base no Código de Defesa do Consumidor, pois a pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança de cliente de instituição financeira não se enquadra nas descrições de fato do serviço, vício aparente ou de fácil constatação em fornecimento de produto ou serviço, consignadas no referido diploma legal. Os contratos de caderneta de poupança devem observar o pactuado entre as partes no ato da contratação inicial, bem como a legislação vigente à época, não podendo sofrer modificação em virtude de atos normativos promulgados posteriormente. É público e notório que os diversos planos econômicos, entre eles os planos Verão, Collor I e II trouxeram índices de correção monetária que ignoravam a real inflação ocorrida na ocasião, criando fatores incompatíveis com a verdadeira desvalorização do poder de compra da moeda. Na correção monetária de diferenças de reserva de poupança relativas ao denominado Plano Verão deve ser aplicado o índice de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), indexado (TJMG - Apelação Cível 1.0555.17.000435-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

Ademais, alega que houve perda do objeto referente ao pedido supracitado, pois o período de carência já havia transcorrido desde a propositura da ação. Contudo, em seu próprio pleito recursal, afirma que o período de carência somente se findaria em 27/07/2021 (ID. 2331678 - Pág. 7), enquanto a propositura da ação se deu em 13/07/2021, ou seja, ainda no período de carência.

Portanto, não há de se falar em perda do objeto, nem em nulidade da sentença.

Pois bem, no que pertine a conduta da parte recorrente em negar os procedimentos solicitados pela recorrida, fulcrada em suposta observância da cláusula contratual que prevê período de carência, tenho que tal conduta não possui respaldo legal, bem como a tese aventada não corresponde à realidade dos fatos, pois, consoante elementos de prova carreados aos autos (ID. 2331637 - Pág. 3), é possível observar clara e expressamente o caráter de urgência dos procedimentos solicitados, inclusive, com a necessidade de internação em razão de problemas renais.

Nesta esteira, sendo incontrastável o elemento de prova acima mencionado, não merece acolhimento a irresignação recursal neste particular, já que a legislação de regência (
artigo 12, inciso V c/c artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998
), bem como a jurisprudência do STJ, são pacíficas quanto à abusividade de prazo de carência superior à 24 horas nas hipóteses de urgência e emergência.

A propósito:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Além disso, correta é a análise do Juízo
a quo
no sentido de que a suspensão do plano de saúde pelo período de tempo em questão, ocasionada pela crise financeira sofrida pela recorrida, não pode ensejar o novo início de um prazo de carência, sob risco de descumprimento do princípio da função social do contrato.

A conservação do contrato, neste caso, deve ser levada em questão, eis que não se trata de cliente novo, havendo clara abusividade em determinar tal ônus ao consumidor que durante 27 anos pagou ininterruptamente o plano de saúde.

Destarte, em havendo elementos de prova suficientes a caracterizar a emergência, pela qual passava a parte recorrida, neste ponto não merece qualquer reparo a sentença objurgada.

No que pertine a alegação recursal de que não houve ato ilícito praticado pela parte recorrente, de forma que não foram preenchidos os pressupostos para a sua condenação em indenização por danos morais, tenho que, mais uma vez, e por consectário lógico do reconhecimento da conduta antijurídica por ela praticada (negativa indevida do serviço de assistência médica), razão não lhe assiste.

Ao revés, observo claramente que a conduta ilícita da parte recorrente foi apta a causar sofrimento e dor a parte recorrida, que se encontrava em situação de vulnerabilidade extrema, física e psicologicamente, correndo, inclusive, risco de morte em face da gravidade da enfermidade que lhe acomete, razão pela qual acentua-se a repercussão na esfera moral da recorrida, do ato ilícito praticado, bem como sua reprovabilidade, merecendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 8.000,00, patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida em primeira instância.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CARÊNCIA INICIAL. ILEGALIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA QUANTO AO CARÁTER EMERGENCIAL DOS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS PREVISTO NOS ARTIGOS 12, INCISO V, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998, BEM COMO DO ENUNCIADO Nº 597 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.